Tribunal: STF
Processo: HC 77935
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA. AGRAVAMENTO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 33, § 3º, C/C O
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Reconhecendo-se ser o paciente primário, ter bons
antecedentes e havendo sido fixada a reprimenda no mínimo legal, é
de deferir-se o habeas  corpus  para  conceder-lhe o  regime
inicial aberto.